Tribunal: TJES
Processo: 5027380-02.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027380-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO ANDRADE FERNANDES DE MELLO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027380-02.2024.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APELADO:
RICARDO ANDRADE FERNANDES DE MELLO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. COMPETÊNCIA DOS JEFs. PREJUDICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo DETRAN/ES contra sentença que extinguiu ação declaratória de nulidade de multa e penalidade de trânsito sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em razão de cancelamento administrativo promovido pelo próprio réu, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00.

2. O apelante alega incompetência absoluta do juízo (art. 2º, Lei 12.153/2009) e requer o julgamento de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a extinção do feito sem mérito torna prejudicada a discussão sobre competência; (ii) é possível julgar improcedente a ação após perda superveniente do objeto; (iii) a condenação em honorários com base na causalidade é correta; (iv) cabe majoração recursal dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto tornou inócua a discussão sobre competência, pois não há lide a ser remetida ao Juizado Especial.

5. O pedido de improcedência é logicamente incompatível com a perda do objeto, não sendo possível julgar o mérito de pretensão que não mais subsiste (art. 485, VI, CPC).

6. A condenação em honorários pelo princípio da causalidade é pacífica na jurisprudência: a parte que deu causa à extinção (no caso, o réu que cancelou o procedimento após o ajuizamento) responde pelos ônus sucumbenciais.

7. Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC (fixação prévia na origem e recurso desprovido), impõe-se a majoração dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em R$ 400,00, totalizando R$ 1.400,00. Tese de julgamento: "1. A perda superveniente do objeto, causada pelo réu, extingue o processo sem resolução de mérito e acarreta a condenação do causador ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. 2. A discussão sobre competência fica prejudicada quando a extinção do feito torna inútil a remessa dos autos a outro juízo. 3. O pedido de improcedência é incompatível com a perda superveniente do objeto."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 8º, 10 e 11, e 485, VI. Lei 12.153/2009, art. 2º, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.711.911/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28/05/2019; TJES, AC 50012445620238080006,

_________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027380-02.2024.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APELADO:
RICARDO ANDRADE FERNANDES DE MELLO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, decorrente do cancelamento administrativo do procedimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do autor/apelado pelo próprio apelante, e que condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O apelante sustenta que o juízo de origem era absolutamente incompetente, porquanto o valor da causa (R$ 1.000,00) atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Todavia, o reconhecimento da incompetência nesta fase processual mostra-se processualmente inócuo.

Isso porque o processo foi extinto sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, fato ocorrido por ato do próprio apelante, que cancelou administrativamente o procedimento impugnado.

Não há, portanto, lide em curso a ser remetida ao Juizado Especial, pois o objeto da demanda já não mais subsiste.

A discussão sobre competência, que é matéria de ordem pública, perdeu a utilidade prática diante da extinção do feito.

Nesse sentido, o reconhecimento da incompetência absoluta não implica, por si só, a anulação de atos praticados quando a prestação jurisdicional já se exauriu ou se tornou inútil.

Quanto ao pedido de improcedência formulado pelo apelante, verifica-se sua inconsistência lógico-jurídica. O art. 485, VI, do CPC determina a extinção sem resolução de mérito quando, por fato superveniente, o processo se tornar destituído de objeto. O cancelamento administrativo do procedimento de suspensão da CNH, promovido pelo próprio DETRAN/ES, retirou a utilidade da prestação jurisdicional, tornando impossível o julgamento de mérito, seja para acolher, seja para rejeitar o pedido. Não há como julgar procedente ou improcedente uma pretensão que não mais subsiste. Logo, o pedido de improcedência é incompatível com a situação fático-processual dos autos e deve ser rejeitado.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, a sentença aplicou corretamente o princípio da causalidade.

Como cediço, a parte que deu causa à extinção do processo sem resolução de mérito deve arcar com os encargos sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput, §§ 8º e 10, do CPC.

No caso, o DETRAN/ES, após o ajuizamento da ação, cancelou administrativamente o procedimento impugnado, fato que motivou a perda superveniente do objeto e a extinção do feito.

Portanto, foi o próprio apelante quem causou a necessidade de extinção, sendo correto que responda pelas custas e honorários.

O valor fixado por equidade (R$ 1.000,00) observou os critérios do art. 85, §§ 8º e 10, do CPC, não se mostrando excessivo ou desproporcional.

Por fim, em relação aos honorários recursais, registre-se que, havendo fixação prévia na origem (R$ 1.000,00) e sendo o recurso desprovido, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença em seus exatos termos, e majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em R$ 400,00, totalizando R$ 1.400,00.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.